Tribunal: TJES
Processo: 5002525-91.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002525-91.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SERGIO WELBERT GABRIEL
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002525-91.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO WELBERT GABRIEL

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogados do(a) APELANTE: GILTON VIEIRA DA SILVA JUNIOR - ES22868-A, ROBERT DE OLIVEIRA PAVUNA - ES33163-A
Advogados do(a) APELADO: RAFAEL ALVES ROSELLI - ES14025-A, ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
S
ÉRGIO WELBERT GABRIEL

em face de r. sentença do evento 1996490, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na ação de cobrança do seguro DPVAT, movida pela ora apelante em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/09 do evento 1996495, em resumo, o apelante alega que:
(I)
segundo a tabela da Lei nº 6.194/74 faz jus à indenização no valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos);
(II)
o laudo do Departamento Médico Legal comprova a invalidez parcial incompleta do tornozelo/pé direito em grau moderado; e que
(III)
“
se extrai de os documentos colecionados nos autos ser incontestável a invalidez sofrida pelo Recorrente, conforme laudo oficial e prontuário médico, e que fora reconhecido o direito a complementação da indenização pela parte Recorrida
.” (fl. 08).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de julgar procedente a pretensão autoral e, consequentemente, condenar a seguradora requerida/apelada à complementação do montante de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/08 do evento 1996500, a apelada pugna que o recurso seja conhecido e improvido, uma vez que “
verificou-se que a limitação funcional sofrida pelo recorrente foi no percentual de 50% e restrito ao seu TORNOZELO DIREITO, ou seja, uma limitação inferior a apurada anteriormente pela Cia Seguradora.
” (fl. 02 do evento 1996500).

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se o disposto no artigo 934 do CPC.

Desembargadora Substituta

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
S
ÉRGIO WELBERT GABRIEL

em face de r. sentença do evento 1996490, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na ação de cobrança do seguro DPVAT, movida pela ora apelante em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a insubsistência da tese autoral restou aclarada na medida em que o laudo pericial confeccionado pelo Instituto Médico Legal elucidou que o Requerente possui invalidez permanente parcial em seu tornozelo direito, com repercussão moderada.
” (evento 1996490).

Salientou que “
aplicando-se os critérios previstos na Lei nº 6.194/74 para realização do cálculo do valor da indenização, com base na tabela também ali explicitada, verifica-se que o valor devido em sede de indenização pelo seguro DPVAT era de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), quantia esta inclusive inferior àquela que foi paga em âmbito administrativo.
” (evento 1996490).

Por isso, condenou o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, suspendeu a cobrança das verbas sucumbenciais, nos ditames do artigo 98, §3º, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que, no dia 21 de dezembro de 2019, o requerente/apelante Sérgio Welbert Gabriel foi vítima de acidente de trânsito no córrego Moacir, zona rural do município de Governador Lindemberg, quando conduzia sua motocicleta XRE 190 (boletim unificado nº 41481533 do evento 1996163).

Administrativamente (evento 1996166), a requerida/apelada Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT efetuou o pagamento da quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), tendo quantificado que houve a debilidade permanente parcial do tornozelo direito em grau intenso (art. 3º, §1º, inciso II da Lei nº 6.194/74).

Em que pese o inconformismo do apelante, não há que se falar no direito à complementação de indenização, na medida em que o laudo do Departamento Médico Legal (evento 1996165), os documentos hospitalares do evento 1996164 e o laudo da médica da seguradora (evento 1996183) clarificam que a lesão limita-se ao tornozelo direito do recorrente.

O juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatária das provas (art. 370 do CPC), valorou adequadamente a prova documento com base no princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC),
porquanto inexistem elementos que acarretem à conclusão de que a debilidade permanente parcial também alcança o pé direito do recorrente.

Assim, percebe-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 371, inciso I, do CPC) o direito de auferir a complementação indenizatória do seguro DPVAT, em especial quando sopesado que o pagamento administrativo foi superior ao grau de invalidez constatado.

Vale lembrar que a “
indenização do Seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (Súmula nº 474 do STJ), considerando a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, e que a apelante objetiva indevidamente descumprir esse regramento de pagamento proporcional. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM DOS PUNHOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A súmula 474 do STJ estabelece que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.
2. Caso concreto em que ficou comprovado por meio do Laudo Pericial o exato grau de lesão sofrida pelo segurado e o segmento afetado constatando-se a invalidez permanente parcial incompleta. 3. Ausente o direito de receber a complementação do pagamento em razão da indenização paga na via administrativa com a aplicação da proporcionalidade no cálculo.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 028180008667, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL IDONEIDADE DA PROVA TÉCNICA PERSUASÃO RACIONAL IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT podem ser demandadas judicialmente de modo solidário, de acordo com a regra do art. 7º da Lei nº 6.194/74. Precedentes.
2. A prova pericial elucidou que há debilidade permanente parcial no joelho esquerdo da recorrente e que a indenização administrativa foi quitada em valor superior ao grau da lesão, logo, inexiste direito à complementação. Inteligência da súmula nº 474 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A juíza de primeiro grau, na qualidade de destinatária das provas, valorou adequadamente a prova técnica com base no princípio da persuasão racional, enquanto a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito de auferir a indenização integral do seguro DPVAT por invalidez permanente total. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151603966, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 30/09/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Ato seguinte, considerando o improvimento do recurso de apelação, o trabalho adicional do causídico da seguradora ao apresentar contrarrazões, e que não foram alcançados os limites objetivos no arbitramento da verba honorária realizado pelo órgão
a quo
(art. 85, §11, do CPC), condeno o recorrente ao pagamento de honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, porém, a sua exigibilidade resta suspensa (art. 98, §3º, do CPC), dado que o requerente/apelante milita amparado pela gratuidade de justiça (evento 1996173).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –

A
USÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE
PARCIAL DO PÉ DIREITO
–
PERSUASÃO RACIONAL –
IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.

A prova documental elucidou que há debilidade permanente parcial somente no tornozelo direito da recorrente e que a indenização administrativa foi quitada em valor superior ao grau da lesão, logo, inexiste direito à complementação. Inteligência da súmula nº 474 do Superior Tribunal de Justiça.

2
.
O juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas, valorou adequadamente a prova técnica com base no princípio da persuasão racional, enquanto o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito de auferir a complementação indenizatória.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto de relatoria.